Tribunal: TJPA
Processo: 0815329-05.2021.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0815329-05.2021.8.14.0006

APELANTE: JESUS DO CARMO DE SOUZA

EMBARGANTE: EDIR MAUES RANGEL NETO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas. PRECEDENTES. 2. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal, opostos por
EDIR MAUES RANGEL NETO
em face do
V. Acórdão ID 18580080
, com fundamento no art. 619 do CPP, com o fim de suprir a omissão a seguir narrada.

Aduz o embargante, em suma, que o Acórdão ora recorrido foi omisso ao deixar de se manifestar acerca da adequação da pena base fixada em desfavor do réu, a fim de que seja aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa do art. 59 do CPB.

Demandou ainda pelo prequestionamento da matéria suscitada neste recurso.

Considerando o efeito infringente, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Como cediço, nos termos do disposto no art. 619, do CPP
[1]
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado, vê-se terem sido

devidamente

apreciadas todas as teses recursais suscitada pela defesa
,
tendo sido fundamentadamente rejeitado o pleito redução da pena base ao mínimo legal, justificando-se a exasperação da pena inicial com base na valoração negativa dos antecedentes criminais do recorrente, considerando para tanto a sua reincidência, de modo a manter o
quantum
inicial de pena

fixado na origem. Nesse sentido, colaciono a elucidativa ementa do julgado,

verbis
:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, inc. II do CPB. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES. IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade do crime de roubo majorado comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima e policiais responsáveis pela prisão, sobressaindo dos autos evidências de que os ora apelantes agiram em unidade de desígnios, unidos por um liame subjetivo tendo, cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) APLICADA PELO JUÍZO DEORIGEM. O critério para a elevação da pena em função das causas de aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto, tudo em estrita observância ao que preceitua a Súmula 443 do STJ. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O TENTADO – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do delito em questão se dá com a mera inversão da posse do bem, como ocorreu na hipótese, não havendo que se falar em desclassificação para tentado. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL FIXADA AO RÉU JESUS. ACOLHIMENTO. Pena fixada de forma não escorreita pelo juízo sentenciante. Reanálise do art. 59 do CP. 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL FIXADA AO RÉU EDIR. IMPOSSIBILIDADE. Em que pese a valoração desfavorável não escorreita da conduta social pelo juízo sentenciante, verifica-se com fulcro na certidão lavrada nos autos (ID 11638179 - Pág. 1), que o ora apelante é reincidente. Avaliação negativa dos antecedentes criminais do acusado que justificam o agravamento da pena base. Súmula Nº. 23 do TJE/PA. Quantum da pena calculado de forma proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, UNICAMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA DO ORA APELANTE JESUS DO CARMO DE SOUZA, PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E MAIS 13 (TREZE) DIAS MULTA, CALCULADA À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISO II DO CP. À UNANIMIDADE.

Quanto a manutenção da pena base fixada pelo juízo
a quo
, o julgamento foi enfático ao esclarecer que:

“(...)

Quanto à pena imposta ao apelante Edir, também demanda a defesa pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, o que não merece prosperar. Explico.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, observa-se que, por ocasião da fixação da pena base do réu Edir, o magistrado avaliou equivocadamente o vetor da conduta social, utilizando para tanto o registro criminal dos réus constante nos autos, hipótese que vai de encontro ao disposto na Súmula n. 444 do STJ[1], motivo pelo qual, tal circunstância deve ser considerada neutra, portanto, inservível para aumento da pena inicial.

Entretanto, com fulcro no teor da certidão lavrada pela Diretora de Execução Criminal – SEAP/PA, MARCIA LUIZA DIAS PACHECO, Matrícula nº 54188693 (ID 11638179 - Pág. 1), verifico que o ora apelante é reincidente, condenado com Execução no Processo nº. 0011874-49.2018.814.0401 VEP/RMB/PA.

Com efeito, a valoração negativa do aludido vetor em desfavor o réu autoriza a fixação de sua pena base acima do patamar mínimo previsto para o tipo penal em apreço, nos termos do que autoriza a Súmula nº 23 deste TJE/PA.

Dessa forma, mantenho a pena base no mesmo patamar fixado pelo juízo sentenciante, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais 60 (sessenta) dias-multa.

(...)”

Demais disso, apenas a título informativo, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Ressalta-se ainda, que não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, parâmetros devidamente observados no caso em apreço.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 26/11/2024